Tribunal: TJDFT
Processo: 0737085-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto pelo SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A (agravante/réu) em face da decisão proferida (ID 247699232, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0718483-34.2025.8.07.0020, proposta em face do FABIOLA MOREIRA DOS SANTOS (agravada/autora), na qual o magistrado a quo deferiu a tutela de urgência para determinar à parte requerida a disponibilização de cobertura para o medicamento “SPRAVATO (cloridrato de escetamina)”, na quantidade indicada pelo médico assistente e durante o período prescrito pelo referido profissional de saúde (ID 246993884), sendo que a obrigação deverá ser cumprida no prazo de 3 dias úteis, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos. O agravante/réu, em suas razões recursais (ID 60093540), sustenta, em síntese, que a Agravada é beneficiária do plano de saúde ofertado pela Agravante, conforme contrato firmado entre as partes, desde a data de 12.12.2024, sendo que, na narrativa inicial, sustenta que possui um quadro grave de depressão e que, há cerca de 3 (três) anos, mantém acompanhamento com psiquiatra, mas que, no entanto, o tratamento medicamentoso ao qual estava submetida não estava apresentando resposta clínica satisfatória, de modo que a sua vida social e profissional passarem a ser afetadas, inclusive, estaria afastada do trabalho em razão das limitações decorrentes do quadro clínico. Aduz que, no ano de 2025, a agravada ainda teria passado por uma forte crise caracterizada por isolamento e falta de higiene básica e que, diante disso, o médico assistente recomendou o início do tratamento com o medicamento Spravato (cloridato de escetamina), mas que, contudo, a Agravada não teria condições para custeá-lo de forma particular, em razão do valor estimado de R$ 3.000,00 (três mil reais) por aplicação. Assevera que, após solicitação de cobertura junto à Operadora, houve negativa quanto ao fornecimento do medicamento solicitado, sob o argumento de que não há previsão expressa no Rol de Procedimentos da ANS, o que entende ser indevido e que, em razão da narrativa, a Agravada ingressou com ação judicial visando a antecipação da tutela de urgência para determinar que a Operadora forneça o medicamento, o que foi deferido pela decisão ora agravada em completa violação à legislação pertinente e ao contrato pactuado entre as partes. Argumenta que a cassação da tutela de urgência é medida que se impõe, pois evidente os equívocos na fundamentação, bem como o prejuízo causado à Agravante diante da sua concessão. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja indeferido o pedido pretendido pela agravada. Preparo (ID 75791063). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo deferiu a tutela de urgência para determinar à parte requerida a disponibilização de cobertura para o medicamento “SPRAVATO (cloridrato de escetamina)”, na quantidade indicada pelo médico assistente e durante o período prescrito pelo referido profissional de saúde (ID 246993884), sendo que a obrigação deverá ser cumprida no prazo de 3 dias úteis, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo, conforme requerido, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não resta dúvidas de que há periculum in mora inverso, visto que eventual reforma, nesse exame perfunctório, à concessão da tutela de urgência deferida na origem poderá causar danos graves, de difícil ou impossível reparação à parte agravada/autora. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator